Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 43760222 – pág. 9/12), a autora/apelante SAND LEYCIA RODRIGUES COSTA pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal e deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas, sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.